Tribunal: TJMT
Processo: 1015963-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015963-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JANAINA PEREIRA DE MELO - CPF: 010.491.591-95 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN PEREIRA DE MELO - CPF: 023.254.331-37 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONTEXTO GRAVE E REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente
presa preventivamente desde 15/11/2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.
P
ostulou a revogação da prisão preventiva, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas, sustentando ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da duração razoável do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa
,
capaz de configurar constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instrução criminal foi concluída em 25/04/2025, menos de cinco meses após o oferecimento da denúncia (19/12/2024) e pouco mais de quatro meses após o seu recebimento (15/01/2025), com tramitação regular e célere, não se constatando desídia do juízo processante.

4.
A alegação de excesso de prazo não pode ser analisada de forma isolada, devendo considerar o contexto concreto da causa e a ausência de inércia estatal, o que, no caso, não se verifica.

5.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos: apreensão de múltiplos entorpecentes (
maconha, cocaína e pasta base
), associação criminosa (
facção
c
omando
v
ermelho
) e exposição de filhos menores ao ambiente delitivo.

6.
O
periculum
libertatis
é evidenciado tanto pela natureza e quantidade das drogas como pela forma de ocultação (inclusive em brinquedos infantis), denotando a instrumentalização do ambiente familiar para o tráfico.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e maternidade, não bastam, por si sós, para afastar os fundamentos concretos da segregação cautelar.

8.
A prisão preventiva não possui prazo fixo e deve ser mantida enquanto subsistirem os motivos legais que a ensejaram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A razoabilidade da duração da prisão preventiva deve ser aferida à luz da complexidade do processo, da ausência de inércia estatal e da existência de diligências justificadas.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando há fundamentos concretos de gravidade da conduta, risco de reiteração criminosa e vinculação a organização criminosa.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, não é cabível quando o crime doloso expõe descendente a ambiente criminoso ou revela abandono moral.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015963-77.2025.8.11.0000

PACIENTE: JANAINA PEREIRA DE MELO
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Janaina Pereira de Melo, atualmente recolhida
a
o cárcere
,
em razão de prisão preventiva decretada nos autos do processo-crime no 1014259-92.2024.8.11.0055, que tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que a paciente se encontra submetida a constrangimento ilegal, haja vista o suposto excesso de prazo na formação da culpa, ressaltando que a prisão preventiva foi decretada em 15/11/2024, não havendo até a presente data sentença penal, o que, segundo a tese
deduzida, violaria os princípios da duração razoável do processo e do devido processo legal.

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

287694381
e, a
s informações do juízo de origem
,
encontram-se inseridas no id.
288215013
.

Em parecer de id.

289343369
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Meritoriamente,
o
presente

habeas corpus
,
resume em saber se a prisão preventiva se faz necessária no presente caso.

Alega o impetrante que a custódia
se protrai
no tempo sem que tenha sido proferida sentença, circunstância que, segundo sustenta, configuraria excesso de prazo na formação da culpa, em violação aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e do devido processo legal.

Postula, por conseguinte, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Com a delimitação das questões levantadas, passo ao julgamento do mérito do presente remédio constitucional
.

Conforme consta dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a paciente foi presa em flagrante em 14/11/2024, ocasião em que, após homologação do auto de prisão, houve a conversão em prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Verifico que
instrução
criminal
foi concluída em 25/04/2025, sendo que, à época do protocolo do presente
writ
, o feito já se encontrava em fase de apresentação das alegações finais, tendo sido, inclusive, registrada duplicidade de manifestações defensivas por patronos diversos, o que ensejou diligência para evitar futura alegação de nulidade processual.

Como se infere,
a instrução criminal restou encerrada
em
menos de cinco meses após o oferecimento da denúncia (19/12/2024) e pouco mais de quatro meses após o recebimento da exordial acusatória (15/01/2025).

Por certo, t
al lapso temporal, por si só, não extrapola os padrões da razoabilidade processual, especialmente se consideradas as intercorrências processuais supervenientes, como a duplicidade de alegações finais apresentadas por advogados distintos em nome da mesma ré, o que impôs a necessidade de diligência saneadora por parte do juízo de origem.

Logo, ainda que se leve em conta a data da decretação da custódia (15/11/2024), observa-se que a marcha processual transcorreu com razoável celeridade, sendo impossível imputar à autoridade judicial qualquer inércia ou desídia apta a configurar coação ilegal.

Ressalte-se, ademais, que a alegação de excesso de prazo não pode ser desvirtuada para ensejar a revogação automática da prisão preventiva, sobretudo em hipóteses em que a custódia se mantém justificada por fundamentos concretos, como a gravidade do delito, a periculosidade da agente, a possibilidade de reiteração criminosa e o risco à ordem pública.

In
casu
,
a motivação do decreto prisional revela-se amplamente fundamentada, com base em dados concretos, os quais denotam a gravidade real da conduta imputada à paciente, apreendida em posse de substancial quantidade de entorpecentes (cocaína, maconha e pasta base), bem como objetos típicos do tráfico (balança de precisão, embalagens, dinheiro em espécie), em contexto de reiteração delitiva e vinculação com organização criminosa local, especificamente, com a facção denominada
c
omando
v
ermelho.

O
periculum
libertatis
se acentua não apenas pela natureza e variedade dos entorpecentes, mas sobretudo pela circunstância de que parte das substâncias ilícitas foi localizada no interior da residência da custodiada, inclusive em brinquedos infantis, o que indica o envolvimento da própria prole no ambiente delitivo, expondo-a, deliberadamente, à criminalidade e à degradação moral.

Tal contexto não apenas legitima, como impõe, a manutenção da segregação preventiva da paciente, inclusive à luz do art. 318-A, inciso II, do CPP, que excepciona a substituição por prisão domiciliar nos casos de cometimento de crimes dolosos com violência ou grave ameaça contra descendentes, bem como na hipótese de abandono moral.

Pontuo, portanto, que a

substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade
,
quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa.

Tampouco socorre à impetrante o argumento de primariedade ou ausência de condenação definitiva.

Como cediço, tais elementos não bastam, por si sós, para desconstituir os fundamentos concretos da prisão preventiva.

De igual modo, a alegação genérica de maternidade de menor de idade não afasta, automaticamente, a imposição da prisão preventiva.

Isso porque
,
como se sabe,
exige-se, além da prova da maternidade, a demonstração da imprescindibilidade da presença materna aos cuidados do infante, o que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos, sobretudo quando se comprova que o próprio ambiente doméstico se constitui em núcleo de prática delitiva reiterada.

Por fim, cumpre salientar que a prisão preventiva não é regida por prazo certo, devendo ser mantida enquanto persistirem os fundamentos legais que a justificaram.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, a fim de manter a segregação cautelar da paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025